Tribunal: TJDFT
Processo: 0744042-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DESPACHO Antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que emende seu recurso de agravo de instrumento, porquanto a causa de pedir não se adequa ao pedido da presente demanda, uma vez que demonstra a necessidade de expedição de ofício ao INSS e consulta via PREVJUD, a fim de obter informações completas sobre vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e demais dados relevantes dos Agravados, sendo que, ao final, em seus pedidos, requer a penhora de 30% das remunerações recebidas de pessoa estranha aos autos. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator